Tribunal: TJMT
Processo: 1010572-94.2020.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010572-94.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Sorriso - AGER Sorriso (EMBARGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 33.981.065/0001-14 (EMBARGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Multa administrativa a concessionária de serviço público. Processo administrativo sancionador. Alegada omissão. Não configuração. Erro material corrigido. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para reconhecer a suspensão da exigibilidade de multa administrativa, em razão de depósito judicial integral, mantendo a validade do processo administrativo e da penalidade imposta à concessionária de serviço público por ausência de comunicação de emergência, nos termos de regulamento interno da agência reguladora municipal.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de pontos suscitados pelo embargante, notadamente sobre cerceamento de defesa, nulidades formais, inexistência de infração e dosimetria
da multa; (
ii
) apurar se há erro material na identificação do número do processo administrativo.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto à prova testemunhal, por entender que a controvérsia é jurídica e documental, sendo desnecessária a dilação probatória, não configurando cerceamento de defesa.

As nulidades formais alegadas foram objeto de análise no julgamento anterior, que reconheceu a regularidade do processo administrativo, com observância do contraditório, ampla defesa e competência da agência reguladora para aplicação da sanção.

A argumentação sobre inexistência de infração foi enfrentada no acórdão embargado, o qual concluiu que houve descumprimento da obrigação contratual de comunicação imediata de situação emergencial.

A dosimetria da penalidade foi apreciada, tendo o colegiado considerado a multa proporcional e razoável, à luz dos critérios legais e regulamentares, afastando qualquer omissão sobre o tema.

Reconhece-se a existência de erro material na identificação do processo administrativo no acórdão, constando “PA n. 07512” quando o correto é “PA n. 002/2020”, o que justifica a correção sem efeitos infringentes.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LINDB, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 24918/2018, Rel. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 2.5.2018; TJMT, AC n. 1004220-49.2022.8.11.0041, Rel. Desª. Ana Cristina Silva Mendes, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível apenas para reconhecer a suspensão da exigibilidade da multa administrativa em razão do depósito judicial integral, mantendo, no mais, a validade do processo administrativo e a penalidade aplicada.

Em suas razões recursais,
o
embargante alega que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, sustentando que a prova oral foi requerida para demonstrar a inexistência de falha ou omissão na manutenção emergencial de 19.7.2020, bem como a ausência de interrupção ou transtornos no fornecimento de água, fatos que não teriam sido enfrentados.

Afirma, ainda, que não foram apreciadas as nulidades formais do procedimento administrativo, consistentes na ausência do formulário próprio previsto na Resolução AGER n. 01/2019, na falta de capitulação da
conduta infracional, na inexistência de auto de infração em desacordo com a Resolução n. 007/2020 e na natureza não sancionatória da ouvidoria.

Defende, também, a incompetência da agência reguladora para instituir penalidades autônomas por meio de resolução, bem como a alteração do objeto do processo administrativo, que teria sido instaurado por “falta de água e pressão baixa” e finalizado com aplicação de multa por “não comunicar emergência”.

Sustenta que o acórdão também deixou de enfrentar argumentos sobre a inexistência da infração, destacando que não houve vistoria conjunta, que estudos técnicos internos não apontaram falhas e que a manutenção foi breve, sem causar transtornos, o que afastaria a tipicidade da conduta. Invoca, ainda, o disposto no art. 22, §1º, da LINDB.

Menciona
a existência de omissão quanto à dosimetria da multa, especialmente em relação ao parâmetro de faturamento considerado, ao percentual adotado e aos critérios de atualização e juros aplicados.

Pautad
o
nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados, além de retificação do número do processo administrativo, que seria o PA n. 002/2020, e não “07512”.

(Id.
315132383
).

A parte embargada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que os embargos de declaração têm caráter meramente protelatório, porquanto não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Ressalta que o acórdão enfrentou todas as questões relevantes e encontra-se claro e fundamentado, sendo o recurso manejado apenas para rediscutir matéria já decidida. Invoca jurisprudência deste Tribunal que afasta a utilização dos embargos como meio de reapreciação do mérito e admite, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

(Id.
316577886
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
de
claratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos,
o embargante alega
que o acórdão teria sido omisso quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, pois a prova oral não foi requerida para discutir a legalidade da sanção em tese, mas para demonstrar
fatos concretos
relacionados à manutenção emergencial de
19.7.2020, como a inexistência de falha e a ausência de interrupção no fornecimento de água.

No entanto, o acórdão embargado foi claro ao consignar que a controvérsia se restringia a aspectos jurídicos e documentais, sendo suficiente o conjunto probatório constante dos autos para o deslinde da causa, de modo que não havia necessidade de dilação probatória. Assim, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, mas apenas o regular exercício do poder de condução processual pelo juízo.
Neste sentido:

“
DIREITOTRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CLÁUSULA CIF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REMETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
A ausência de indicação específica da finalidade da prova testemunhal e de justificativa quanto à sua relevância autoriza o indeferimento da diligência e o julgamento antecipado da lide, sem configurar cerceamento de defesa
. (...)”.
(N.U 1004220-49.2022.8.11.0041,
Rel.
Dr
ª.
A
na
C
ristina
S
ilva
M
endes
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
5
.
9
.
2025)
.

Quanto à alegação de nulidades formais do processo administrativo,
o
embargante argumenta que não houve observância às
exigências das resoluções internas da agência, notadamente quanto à ausência do formulário próprio, do termo de ciência, da capitulação da conduta e da lavratura do auto de infração, além de sustentar a incompetência da AGER para instituir penalidades autônomas e a alteração do objeto do procedimento no seu curso.

Contudo, v
erifico que o acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo, destacando a observância do contraditório e da ampla defesa, a fundamentação das decisões administrativas e a competência da agência reguladora para a aplicação de sanções decorrentes do contrato e da legislação pertinente.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, as teses defensivas foram devidamente analisadas e afastadas, não havendo qualquer omissão a ser sanada
também nesse ponto
.

Quanto à alegação de inexistência de infração, o embargante argumenta que não houve interrupção dos serviços, que os estudos técnicos internos não constataram falhas e que a manutenção realizada foi breve e sem causar transtornos, de modo que não se subsumiria ao tipo infracional.

Entretanto, observo que
o acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a infração restou configurada diante da obrigação contratual de comunicar imediatamente situações emergenciais, obrigação esta que não foi observada pela concessionária. Assim, não há falar em omissão, pois a questão foi analisada e decidida em sentido contrário ao pretendido pel
o
embargante.

A respeito da
dosimetria da penalidade, o embargante
alega
que o acórdão teria deixado de analisar de forma detalhada os critérios utilizados para a fixação da multa, como o parâmetro de faturamento, o percentual aplicado e a incidência de atualização e juros.

Porém,
o acórdão embargado apreciou a questão ao consignar que a sanção foi revista administrativamente e reduzida ao patamar de 0,05% do faturamento, reputando-se a multa proporcional e razoável diante dos critérios normativos aplicáveis.
Dessa forma
, não há omissão

no acórdão ora atacado, mas rejeição da tese da parte quanto à desproporcionalidade da multa.

Por fim, quanto à alegação relativa à identificação do processo administrativo,
neste ponto,
assiste razão ao embargante, pois
,
de fato
,
o acórdão mencionou “PA n. 07512”, quando o correto, conforme os autos, é “PA n. 002/2020”. Trata-se, contudo, de mero erro material, passível de correção sem efeitos infringentes, apenas para fins de precisão formal.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verific
o
que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão anteriormente proferido, além de devidamente fundamentado, exauriu integralmente todas as alegações e fundamentos trazidos pelas partes.

O único ponto a ser registrado refere-se ao equívoco material na identificação do processo administrativo, mencionado como “PA n. 07512”, quando o correto é “PA n. 002/2020”, o que, contudo, não possui efeitos infringentes, devendo ser sanado apenas para fins de precisão formal.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Relª
.
Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 2.5.2018).

Portanto, não
verifico
a existência de vício de omissão, obscuridade ou contradição, conforme alegado pela embargante, merecendo os embargos de declaração apenas parcial acolhimento para corrigir o erro material constante no acórdão, de modo a constar como correto o número do processo administrativo “PA n. 002/2020”, providência de caráter meramente formal e sem efeitos infringentes.

Com tais considerações
,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material constante no acórdão embargado, a fim de que conste como correto o número do processo administrativo “PA n. 002/2020”, mantendo-se, no mais, inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025